Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714377-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES AGRAVADO: FABIO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade – Recurso Parcialmente Conhecido – Efeito Suspensivo – Penhora – Natureza Salarial – Não Demonstrada – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO SANTOS GONÇALVES em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual em Cumprimento de Sentença n° 0737006-93.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada, determinando o levantamento dos valores bloqueados. Defende ter a Decisão autorizado o levantamento dos valores penhorados antes mesmo da conclusão da apuração dos danos materiais, desconsiderando a compensação legal e dando ensejo ao enriquecimento sem causa. Afirma ser os valores bloqueados decorrente de verbas de natureza salarial. Afirma a necessidade de compensação de créditos. Pretende a concessão de efeito suspensivo, para determinar imediatamente a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o reconhecimento da compensação legal dos valores devidos. Decido. Em relação ao pedido de compensação dos valores, denota-se que a questão foi analisada e indeferida pelo Juízo de origem na Decisão de ID 219980775, datada de 06/12/2024. Contra a referida Decisão não houve interposição do recurso pertinente, operando-se assim a preclusão da matéria. A Decisão recorrida (ID 231920894) se limitou a examinar as impugnações à penhora, não tendo sido aventada qualquer alegação de compensação de crédito. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, restringindo-se aos lindes da matéria tratada na Decisão recorrida, devendo limitar-se atacar o que restou decidido pelo ato agravado. Desse modo, o recurso interposto em 11/04/2025, no que tange as alegações de compensação de crédito, é notoriamente intempestivo, razão pela qual CONHEÇO PARCIALMENTE, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Passo a analisar o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em análise de cognição sumária, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante, notadamente porque a parte Agravante não infirmou as conclusões do Juízo de origem, limitando-se a afirmar ser os valores bloqueados de natureza salarial. Ainda que se pudesse entender que os valores bloqueados são de natureza alimentar, o que não ocorre no presente caso, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema SISBAJUD, recaíram sobre valores depositados em caderneta de poupança, insubsistente a alegação de impenhorabilidade com base art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. " (Acórdão 1378296, 07248992020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021). Demais, o juízo de origem condicionou a transferência dos valores ao transcurso do prazo para interposição de agravo, estando pendente a análise o presente Agravo de Instrumento, a se concluir pela ausência de risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator